Tribunal: TJMT
Processo: 1051907-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PROVA NECESSÁRIA POR TRATAR DE MATÉRIA FÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória. O julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa quando há fatos que se pretende demonstrar na audiência de instrução e que podem influenciar na sentença. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051907-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 853.056.933-49 (RECORRENTE), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA CARVALHO DE AMORIM - CPF: 067.603.531-02 (RECORRENTE), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (RECORRIDO), LETICIA MARTINS DE ARAUJO MASCARENHAS - CPF: 011.441.431-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.

PROVA NECESSÁRIA POR TRATAR DE M
ATÉRIA FÁTICA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
NULIDADE ACOLHIDA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.
O
julgamento

antecipado
da
lide

caracteriza

cerceamento
de
defesa

quando

há

fatos
que se
pretende

demonstrar

na

audiência
de
instrução
e que
podem

influenciar

na

sentença
.

2.
Recurso

conhec
ido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARIA JOSE DOS SANTOS CARVALHO / RITA DE CASSIA CARVALHO DE AMORIM
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de EXPRESSO SATELITE NORTE
LTD
A
.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

co
ncluindo

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

em

razão
de
ter

impossibilitado
a
viagem
das
partes

reclamantes

por

não

terem

pagado
valor
pelo

excesso
de
bagagem

sem
,
contudo
,
tê
-las
pesado
,
porquanto
a
balança

estava

quebrada
.

O
Recu
rso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Arguiu
: a)
nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
; e b)
julgamento

ultra
petita
. No
mérito
,
sustentou
que a
cobrança

por

excesso
de
bagagem
é legal e,
por

isso
,
não

houve

dano moral. Requereu o aco lhimento das preliminares

ou
, no
mérito
,
seja

a

ação

julgada

improcedente

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciaçã
o
do
Poder

Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Quando os fatos controvertidos nos autos podem ser elucidados através de provas produzidas em audiência de instrução oportunamente requerida pelas partes, o julgamento antecipado da lide
caracteriza cerceamento de defesa e implica na nulidade da sentença, a fim de oportunizar
às
partes o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Esse
é o
entendimento

adotado

p
elas

Turma
s

Recursa
is
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CO
NSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS
PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável

o
colhimento
de
prova
oral.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
.
(N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO
DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE 14/07/2023)

COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO D
E DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA.
Havendo

dúvida

razoável

quanto

às

alegações
,
deve

ser

oportunizada
à
parte

recorrente
a
complementação
de
suas

provas
,
pena
de
cerceamento
de
defesa
. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTI
AO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
publicado
no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realiz ação de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral. 2.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
. (N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023)

No
caso
dos autos,
verifica
-se que a parte
reclamada

alega
que
: a)
as
reclamantes

não

foram

retiradas
do
ônibus

ou

impedidas
de
realizar
a
viagem
, mas que
optaram

por

não

a realizar
,
pois
se
recusaram
a
pagar
o valor
pelo

excesso
de
bagagem
; e b)

requereu
a
produção
de
prova

em

audiênci
a
de
instrução
, mas o
feito

foi

julgado

antecipadamente
.

Embora

tenha

ficado

incontroverso
que as
partes

reclamantes

não

realizaram
a
viagem
,
de fato é

relevante
e
necessário
para o
julgamento

elucidar

os

seguintes

fatos
: 1) se as
partes

autoras

foram

a
bruptamente

retiradas
do
ônibus
ou nem chegaram a embarcar
; e 2) se
f
o
ram

impedidas
de
prosseguir

viagem

em

razão
do
não

pagamento
de
quantia

pelo

suposto

excesso
de
bagagem
,
ou desistiram de
viaj
ar,
além
de outros
fatos

relevantes
que as
partes

entendem

por

bem

esclarecer
.

Para tanto, foi requerida oportunamente a oitiva de testemunhas, arroladas na peça de ingresso, o que não foi considerado pelo juízo singular
.
E
e
ssa prova é relevante, inclusive para mensurar a gravidade do dano
eventualmente
reconhecido e possibilitar
a quantificação da indenização.

Nessa
situação
,
o
julgamento antecipado configurou
cerceamento
de
defesa
,
gerando
,
consequentemente
,
a
nulidade
da
sentença
.

Assim
,
deve

ser

acolhida
a
preliminar
de
nulidade
d
a

sentença
para que
seja

possibilitado

à
s
partes

produzirem

prova

em

audiência
de
instrução
e
julgamento
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
declarar
a
nulidade

da
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite processual, diante da necessidade de instrução processual.

Nos
termos
do
artigo
55
da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024